Tribunal: CARF
Processo: 10660.721132/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721132/2011-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.836 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
TUFI NEDER MEYER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 88/95) em
face do V. Acórdão de no 2001-002.858 (e-fls. 72/81) da Colenda 1a Turma Extraordinária dessa
Seção, que julgou em sessão de 16 de abril de 2020 o recurso voluntário do contribuinte em que
se discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física em relação a glosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721132/2011-10
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.721132/2011-10

de despesas médicas no valor total de R$ 31.580,00 com as profissionais Carla de Almeida
(dentista) no valor de R$ 22.800,00 e Mônica Araújo de Assis Rocha (dentista) no valor de R$
8.780,00.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu
efetivo pagamento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.”

03 - O sujeito passivo, antes mesmo de ser intimado do acórdão, portanto
tempestivamente, interpôs, em 24/06/2020 (Envelope de Postagem às e-fls. 112), o Recurso Especial
de e-fls. 88 a 95, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 116 de 18/08/2020 foi
negado seguimento ao recurso especial do contribuinte para tratar da seguinte matéria: critério
de comprovação de despesas médicas.
05 – Dessa decisão foi interposto Agravo em que foi admitido o questionamento
através do despacho em agravo às e-fls. 147/150 apenas pelo paradigma Ac. 2301-006.346.
06 - Em síntese são essas as alagações do contribuinte:
a) as despesas medicadas declaradas referem a serviços prestados pessoalmente por
profissionais devidamente habilitados, diretamente ao contribuinte e seus
dependentes;
b) estão comprovados através de recibos com indicação de jome, endereço, CPF de
quem prestou os serviços;
c) a fiscalização não demonstra qualquer irregularidade capaz de macular a
idoneidade dos recibos apresentados, os quais atendem todos os requisitos previstos
na legislação de regência e que foram confirmados pelos profissionais quanto aos
serviços prestados ratificando os recibos e atestando o recebimento em dinheiro;

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.721132/2011-10

07 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 156 de 18/03/2021 e apenas apresentou ciência às e-fls. 157 do último
acórdão do processo, contudo, sem apresentar contrarrazões.
08 – Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

09 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo contudo não foram
apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional, apesar de intimada, e estando presentes os
pressupostos de admissibilidade entendo pelo conhecimento do recurso.

Mérito

10 – No mérito, essa matéria não é nova nesse Colegiado, sendo que no caso
concreto entendo pelo desprovimento do recurso, explico.
11 – A decisão recorrida trata a questão da seguinte forma:
“Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em
função das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por
meio de recibos apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da base
legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do
artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
(...) omissis
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que:
(...) omissis
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se
assim entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se
inferir a necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados,
bem como do seu efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a teor
do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.721132/2011-10

Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas
adicionais da efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
(...) omissis
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por ele
pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se prestam à
comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
(...) omissis
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de pagamento
presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
(...) omissis
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a este
documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a
partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é necessária
e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo recibos e declarações (e-fls. 20/24), com os quais o interessado
tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e as
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para
comprovar a efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro elemento,
diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias
de cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados,
prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.721132/2011-10

(...) omissis
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição dos
fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não logrou êxito em
comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as
glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.”

12 – Concordo com o entendimento do voto recorrido, sendo que pela análise dos
documentos juntados aos autos de e-fls. 20/21 (Despesas no valor de R$ 8.780,00 com a dentista
Mônica Rocha e declaração), e e-fls. 22/24 (despesas no valor de R$ 22.800,00 parcelados em
R$ 2.850,00 ao mês e declaração da profissional) por si só e diante de tais valores, não
conduzem à comprovação do efetivo pagamento/desembolso dos serviços que o contribuinte
pretende a sua dedução.
13 – Se o contribuinte optou em pagar o valor a esses profissionais em dinheiro, e
sabendo que provavelmente iria utilizar tais despesas para dedução em sua declaração de IR,
poderia ter trazido aos autos outros meios indiciários de prova, tais como prontuário médico,
receituário do tratamento a que estava submetido para auxiliar no conjunto probatório, contudo,
entendeu por bem não prestar as informações solicitadas alegando que caberia ao Fisco o ônus de
demonstrar que os recibos por si só são legítimos.
14 - Tem-se, assim, que a legislação transcrita pela decisão recorrida, confere à
autoridade fiscal – que age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -,
o poder de exigir, para análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de
meros recibos ou declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos
serviços médicos e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo
contribuinte, correspondentes às despesas declaradas.
15 – A propósito desse assunto, em 06/08/2021 em sessão do Pleno do CARF essa
Turma votou a proposta de enunciado de no 37 que se transformou na Súmula de no 180 que
assim dispõe:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.

16 – Além disso, causa espécie que no recurso especial o recorrente afirma
textualmente em relação aos fatos que: “ O contribuinte demonstra nos autos que as despesas
médicas declaradas, no montante de R$ 31.580,00: a) referem-se a serviços prestados
pessoalmente por profissional devidamente habilitado, diretamente ao declarante e seus
dependentes.”
17 – Ora, o próprio contribuinte, se contradiz ao afirmar que tais despesas também
foram utilizadas a seus dependentes, contudo, checando a sua DIRPF Exercício 2008 nas e-fls.
14/19 não há informação de nenhum dependente, sendo que, mesmo que tenha arcado com tais
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.836 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.721132/2011-10

valores a seus dependentes, deveria incluí-los em sua declaração, não podendo querer deduzir
despesas de terceiros que sequer foram declaradas.
Conclusão
18 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital